Tribunal: TJDFT
Processo: 0723180-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723180-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA NEVES DE ASSIS AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração (ID no 37829885), pois a eventual ocorrência de fato novo deverá ser comunicada nos autos originários e não nesta instância revisora, cuja cognição é adstrita ao que foi analisado na decisão recorrida. 2. Precluída a decisão de ID no 37255621, retornem-me os autos. Brasília, DF, 29 de julho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO